Tribunal: TJDFT
Processo: 0732908-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DE BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação do valor penhorado em favor da agravada, por se tratar de verba de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de penhora de valor oriundo de bolsa de estudo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A bolsa de estudos é benefício voltado ao fomento de qualificação profissional, cujo valor recebido se amolda à previsão do art. 833, IV, do CPC.
4. Na hipótese, é possível estender a regra de impenhorabilidade aos valores recebidos pela agravada, pois dizem respeito à qualificação da recorrida e ao custeio de suas despesas básicas.
5. O bloqueio judicial de R$ 1.978,91 deve ser declarado impenhorável, pois decorrente de verba recebida do CNPQ (bolsa de estudos) para sustento da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial de valor oriundo de bolsa de estudos deve ser declarado impenhorável, pela disposição do art. 833, IV do CPC, por analogia. ”.
__________________
Dispositivo relevante citados: CPC, art. 833 .
Jurisprudência relevante citada: (STJ. EREsp 1518169/DF, Rel.Min. HUMBERTO MARTINS, Rel. p/Acórdão Mina. NANCY ANDRIGHI , Corte Especial, j.03/10/2018), (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022.), (Acórdão 1914699, 07252230520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1918987, 07233896420248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).